Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702617-65.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE FENELON TORMIM APELADO: CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - CSDPDF, DISTRITO FEDERAL, BRUNO RAFAEL DE AGUIAR D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta DANIELLE FENELON TORMIM (ID 79115597 da origem) em face de DISTRITO FEDERAL e BRUNO RAFAEL DE AGUIAR ante da sentença (ID 76819675 da origem) proferida em Mandado de Segurança Cível, que denegou a segurança. Verifico que o Apelado, BRUNO RAFAEL DE AGUIAR, em Contrarrazões (ID 84350473 da origem), suscitou as preliminares de: perda do objeto inovação recursal e ferimento ao princípio da dialeticidade. INTIME-SE a parte Apelante, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2021 16:42:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador